Tribunal: TJES
Processo: 5017191-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017191-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE ALVES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL DE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PEDIDO DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RELAÇÃO AO BANCO RÉU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de embargos à execução opostos pelo demandado, por meio do qual sustenta a tese de excesso de execução, porquanto teria promovido o pagamento integral da quantia de R$ 5.411,02 (cinco mil quatrocentos e onze reais e dois centavos), que corresponderia à metade do valor da condenação fixada na sentença de id. 17352654. A outra metade caberia à requerida START CONSULTORIA, que embora tenha sido intimada, não se manifestou. Pedido de quitação do crédito exequendo em relação ao banco réu.

2. A sentença recorrida julgou improcedentes os Embargos à Execução.

3. Recurso inominado interposto pelo requerido, pugnando pela reforma da sentença para julgar os embargos à execução apresentados procedentes.

4. Sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

6. Como bem observado pelo Juízo a quo, a obrigação imposta em sentença não foi cumprida. Na solidariedade passiva, cada um dos devedores é responsável pelo adimplemento integral da dívida, de modo que o pagamento parcial por um dos devedores não autoriza a extinção do cumprimento de sentença.

7. A despeito disso, como bem ressaltado pela decisão recorrida, dispõe o art. 275 do Código Civil que '
'o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
.''

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)